Tribunal: TJMT
Processo: 1064752-07.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064752-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NAHAUE MENDES DE SOUZA SILVA - CPF: 736.517.881-72 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1064752-07.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
NAHAUE MENDES DE SOUZA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 09 a 13/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. DANOS EM GELADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDOS TÉCNICOS PARTICULARES. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de danos causados à geladeira da consumidora, decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica. A concessionária sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela autora e a ausência de nexo causal e de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os danos no eletrodoméstico decorreram de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica; (ii) estabelecer se os laudos técnicos particulares constituem prova idônea do nexo causal; (iii) determinar se a concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; e (iv) verificar a configuração dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à concessionária comprovar causa excludente de responsabilidade.

4.

Os laudos técnicos apresentados pela autora, elaborados por empresas especializadas em assistência técnica, constituem prova idônea para demonstrar os danos no equipamento e sua compatibilidade com oscilações no fornecimento de energia elétrica, sobretudo quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

5.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe à distribuidora o dever de realizar inspeção ou análise técnica do equipamento objeto do pedido de ressarcimento, providências que não foram comprovadamente adotadas pela concessionária.

6.

A mera informação de inexistência de registros de perturbação na rede elétrica, desacompanhada de prova técnica apta a afastar as conclusões dos laudos particulares, é insuficiente para elidir o nexo causal e a responsabilidade da distribuidora.

7.

Comprovados os danos no eletrodoméstico, o nexo causal e a necessidade de substituição do bem, é devido o ressarcimento dos danos materiais.

8.

A recusa administrativa injustificada em indenizar os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, após tentativa de solução extrajudicial pela consumidora, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilações no fornecimento de energia, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade.

2. Laudos técnicos particulares elaborados por empresas especializadas constituem prova idônea do nexo causal quando não infirmados por contraprova técnica produzida pela concessionária.

3. O descumprimento das providências previstas nos arts. 612 e 613 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 reforça a responsabilidade da distribuidora pelos danos reclamados pelo consumidor.

4. A recusa administrativa injustificada em reparar danos decorrentes de falha na prestação do serviço, após prévia tentativa de solução extrajudicial, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 612 e 613.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1003353-05.2021.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.11.2022; TJMT, N.U. 0006155-71.2017.8.11.0024, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 17.07.2021; TJMT, N.U. 1001096-77.2019.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.06.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática prolatada no ID 366854880, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, para:

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.984, 24. Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso (17/07/2025) e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00. Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese: (i) que o laudo pericial é inconclusivo; (ii) a culpa exclusiva do usuário pelo evento; (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis; e, subsidiariamente, (iv) a redução do
quantum
indenizatório; e (v) o prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida rebate os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, a reclamante alega que sua geladeira foi danificada em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica ocorridas em 27/06/2025, durante a realização de manutenção na rede de distribuição, conforme evidenciam as fotografias juntadas aos IDs 366854856 e 366854857.

Sustenta que comunicou o ocorrido à concessionária na mesma data e requereu administrativamente o ressarcimento dos prejuízos suportados, pedido indeferido (ID 366854852).

A demandada, por sua vez, sustenta que os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e inconclusivos, além de terem sido elaborados por profissionais sem registro no CREA.

Relata, ainda, que consultas aos seus sistemas internos de monitoramento não identificaram qualquer ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora na data indicada pela autora.

Aduz, por fim, que, ausente demonstração de falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, inexiste dever de indenizar, uma vez que os danos alegados podem ter decorrido de causas internas da instalação elétrica da unidade consumidora ou de caso fortuito ou força maior.

Todavia, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Nesse contexto, incumbia à concessionária comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No presente caso, o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, que a geladeira da reclamante foi danificada em decorrência da oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Os laudos técnicos acostados aos IDs 366854853 e 366854854 atestam a existência do defeito e atestam a inviabilidade econômica do reparo, circunstância corroborada pela nota fiscal de aquisição de nova geladeira (ID 366854855), evidenciando a necessidade de substituição do eletrodoméstico.

Não procede a alegação de que os laudos seriam genéricos ou imprestáveis. Embora produzidos de forma particular, foram elaborados por empresas especializadas em assistência técnica de eletrodomésticos, possuindo aptidão para demonstrar a natureza do dano e sua compatibilidade com oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Tais documentos constituem prova idônea, especialmente porque não foram infirmados por qualquer elemento técnico produzido pela concessionária.

Cumpre destacar, ainda, que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe à distribuidora o dever de adotar as providências necessárias para apuração dos danos reclamados pelo consumidor, inclusive mediante inspeção e análise técnica do equipamento, nos termos dos arts. 612 e 613. Vejamos:

Art. 612. Para
análise da solicitação de ressarcimento
, a distribuidora pode:

I - fazer verificação do equipamento danificado no local;

II - retirar o equipamento para análise; ou

III - solicitar que o consumidor encaminhe o equipamento para oficina credenciada pela distribuidora.

Parágrafo único.

O impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação é motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento, devendo a comprovação do impedimento ser juntada ao processo.

Art. 613. A
distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise
nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 dias: para os demais equipamentos.
(grifei)

Entretanto, a reclamada não demonstrou ter realizado procedimento técnico capaz de afastar as conclusões dos laudos apresentados pela autora, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de perturbação na rede elétrica.

Dessa forma, diante da prova técnica produzida pela reclamante e da ausência de contraprova idônea por parte da concessionária, resta configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados, impondo-se o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022) (grifei).

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto,
o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica
.

2 – Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna,
é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica
, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.
(TJMT – N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2021, Publicado no DJE 17/07/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (grifei).

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização dos prejuízos materiais suportados pela parte autora (
R$
4.984,24)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, decorrente da oscilação de energia elétrica, que ocasionou a queima de produtos eletrônicos da autora,
tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito (
ID 366854852
).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Acerca do
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Desse modo, as alegações da recorrente não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos, inexistindo elementos que autorizem conclusão diversa da adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026